Tribunal: TJMT
Processo: 1006799-93.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006799-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SUZANA CHRYSTIANI BORTOLUZZI - CPF: 019.894.471-39 (ADVOGADO), LEONARDO AMAJUNEPA DOS REIS BORGES - CPF: 060.627.881-89 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), SUZANA CHRYSTIANI BORTOLUZZI - CPF: 019.894.471-39 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE ENTORPECENTE – CONTUMÁCIA DELITIVA –
CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT
–
QUANTIDADE DE MACONHA NÃO EXPRESSIVA – BAIXO GRAU DE NOCIVIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA ELIDIDO –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – VALORAÇÃO – PREMISSA DO STJ – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO – PREMISSA DO STF – ORDEM CONCEDIDA.

A forma de acondicionamento da droga [porções individuais prontas para a venda], somada à
reiteração criminosa, sobretudo específica, justificam a constrição cautelar
,
conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 578807/AC; HC 597057/SP; TJMT, Enunciados
Criminais 6 e 25
).

As particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC nº 299.666/SP).

“[...] Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]”
(STF, HC 140379)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza menos nociva da maconha, a quantidade apreendida, as condições pessoais [menoridade, primariedade e endereço certo] e a possível caracterização da minorante do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006799-93.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE (S):

DR. KLEITON DA COSTA MERLO E DRA. SUZANA CHRYSTIANI BORTOLUZZI

PACIENTE (S): LEONARDO AMAJUNEPA DOS REIS BORGES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LEONARDO AMAJUNEPA DOS REIS BORGES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1001121-73.2022.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese,
de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 124317166).

Os impetrantes sustentam que:
1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
possui 18 (dezoito) anos, é primário e possui residência fixa (mora com seus pais)
”; 3)
eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por

medidas cautelares alternativas (ID 124317162), com documentos (ID 124317163/ID 124317171).

O pedido liminar foi indeferido (ID 124512653).

O Juízo singular prestou informações (ID 124926150).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LIMINAR INDEFERIDA – 1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, BEM COMO QUE, A DECISÃO FOI PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – INOCORRÊNCIA – MERAS CONJECTURAS ACERCA DO REGIME PRISIONAL QUE FUTURAMENTE SERÁ APLICADO NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS, MORMENTE EM SEDE “HABEAS CORPUS”, JÁ QUE A PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO TEM CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR, NÃO GUARDANDO RELAÇÃO COM O REGIME PRISIONAL A SER FUTURAMENTE IMPOSTO – 3. AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NÃO SENDO SUFICIENTES A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUANDO ENCONTRAM-SE PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 125443165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.3.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, [...] haja vista que o indiciado praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no artigo 33 e artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006.

Ademais, as testemunhas PM Raimundo Capistrano de Amorim e PM Fabiano Vieira da Cunha declararam perante a d. autoridade policial, em síntese, que receberam informações de que uma pessoa de bermuda, camiseta cinza e capacete branco estaria vendendo entorpecentes nas proximidades da Unemat, assim, realizaram o patrulhamento na região e perceberam que o autuado tinha as mesmas características relatadas. Durante abordagem e busca pessoal, encontraram com o indiciado 11 (onze) porções de maconha e, em busca ao sistema Ciosp Web, localizaram vários boletins de ocorrências registrados em desfavor do suspeito pelos crimes de tráfico de drogas, formação de quadrilha, moeda falsa, roubo, sequestro e cárcere privado, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante do autuado. [...]

Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. [...]

Ainda, impende destacar que o autuado possui Inquérito Policial em trâmite nesta Comarca, sendo Proc.: 1000709-79.2021.8.11.0008 (Roubo), pela prática de ato infracional, Proc.: 1000753-64.2022.8.11.0008 (Tráfico de Drogas) e Proc.: 1001790-63.2021.8.11.0008 (Moeda Falsa).

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora.

Ante o exposto [...] CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s) LEONARDO AMAJUNEPA DOS REIS BORGES [...]”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 124317166).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização difusa de entorpecente, extraídos da apreensão de 11 (onze) porções individuais de maconha [massa total não indicada], em via pública, após recebimento de informação anônima relativa à mercancia ilícita, bem como na contumácia delitiva, por registrar atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas [trazer consigo, no dia 23.8.2019, aproximadamente 95g de maconha - PJE N.U 1000753-64.2022.8.11.0008] e roubo majorado [subtração de dinheiro em espécie e aparelhos celulares, em 4.8.2021, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo - PJE N.U 1002773-62.2021.8.11.0008], e estar sendo investigado por uso de moeda falsa

(PJE N.U 1001790-63.2021.8.11.0008).

A forma de acondicionamento da droga [porções individuais prontas para a venda], somada à
reiteração delitiva, justificam a constrição cautelar
,
conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 578807/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; HC 597057/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2020; TJMT, Enunciados
Criminais 6 e 25
).

Todavia, as particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, a quantidade de maconha encontrada em poder do paciente [onze porções pequenas] não se revela expressiva e sua natureza possui baixo grau de nocividade (SANTOS. Rafael Guimarães dos. Um panorama sobre a maconha. Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP), 2009. Disponível em: www.neip.info. Acesso em 4.5.2022).

Os registros do paciente referem-se a atos infracionais, sendo que o tráfico teria ocorrido em agosto de 2019, ou seja, há mais de 2 (dois) anos e a denúncia sequer foi recebida (PJE N.U
1000753-64.2022.8.11.0008)
, ao passo que o processo pelo roubo majorado foi extinto pelo juiz da causa devido à maioridade do paciente (PJE N.U
1002773-62.2021.8.11.0008)
e o inquérito por uso de documento falso foi instaurado em maio de 2021 e, até a presente data [5.5.2022], não fora concluído (PJE N.U
1001790-63.2021.8.11.0008)
. O
paciente
possui apenas 18 (dezoito) anos de idade, é primário (
www.tjmt.jus.br
e SIAP
), tem endereço certo no distrito da culpa [Avenida das Nações, nº 30, bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT - CEP 78390-000], além de ser estudante do ensino médio, a recomendar inclusão social pela educação.

Não bastasse, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021).

Sopesado
raciocínio
obiter dictum
,
as circunstâncias do suposto tráfico [apreensão de onze porções de maconha, em via pública, após recebimento de informação anônima sobre a venda de entorpecente, sem localização de dinheiro e/ou apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita]
podem, em tese,
caracterizar a minorante do privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Em caso análogo, o c. STF assim decidiu:

“[...] Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]”
(HC 140379/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 8.2.2019)

Assim sendo, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza menos nociva da maconha, a quantidade apreendida, as condições pessoais [primariedade, menoridade e endereço certo] e a possível caracterização do privilégio, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito
,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022